Tribunal: TJES
Processo: 0004586-55.2017.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento; Consórcio; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004586-55.2017.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. e outros

APELADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL NÃO PREENCHIDOS. RECURSO NÃO CONHECIDO. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Bradesco Administradora de Consórcios Ltda. contra acórdão que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto por Sérgio Rogério da Penha Gonçalves, para julgar procedente o pedido de condenação do banco embargante ao pagamento em dobro do valor indevidamente cobrado, nos termos do art. 940 do Código Civil, acrescido de correção monetária e juros de mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se os embargos de declaração preenchem os requisitos de admissibilidade, especificamente quanto à indicação de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado, conforme exigido pelo art. 1.022 do CPC/15.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, sendo obrigatória a indicação expressa do vício a ser sanado.

No caso, o embargante não apontou quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/15, limitando-se a questionar o mérito da decisão e a buscar sua reapreciação, o que é inadmissível por meio dos embargos de declaração.

A falta de indicação de vícios na decisão recorrida configura irregularidade formal, impedindo o conhecimento dos embargos por ausência de requisito extrínseco de admissibilidade.

Nos termos do art. 1.025 do CPC/15, considera-se prequestionada a matéria objeto dos embargos de declaração para fins de eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração não conhecidos.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração que não indicam obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado são inadmissíveis por ausência de regularidade formal.

Considera-se prequestionada a matéria discutida nos embargos de declaração para fins de interposição de recurso, nos termos do art. 1.025 do CPC/15.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/15, arts. 1.022, 1.023 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: TJPR, EDcl 0001920-58.2023.8.16.0009, Rel. Eduardo Augusto Salomão Cambi, j. 30.01.2024; TJPR, EDcl 00007271320188160161, Rel. Josely Dittrich Ribas, j. 21.07.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do Relatório, cuidam os autos de Embargos de declaração interpostos por
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
,
contra o Acórdão ID 8613622, que, à unanimidade de votos, deu provimento ao Recurso de Apelação interposto por
SÉRGIO ROGÉRIO DA PENHA GONÇALVES
para julgar procedente o pedido de condenação do banco embargante na sanção prevista no artigo 940 do Código Civil, cumprindo-lhe pagar em dobro a quantia cobrada na exordial, acrescida de correção monetária da data do ajuizamento da presente demanda (quando efetivada a indevida cobrança) e com juros de mora de 1% ao mês a partir da presente condenação.

Irresignad
a

a

instituição financeira
embargante aduz em suas razões ID 8820288,
em suma,

que (1) o acórdão deve ser reformado para decretar a procedência da ação monitória e a improcedência dos embargos monitórios; (2) não é cabível a restituição do indébito em dobro.

É cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos de fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC/15).

Ocorre que o ora embargante não aponta em suas razões recursais a existência de quaisquer dos vícios que autorizam a interposição dos embargos de declaração, conforme se pode inferir.

Com efeito, não havendo a indicação dos vícios pelo ora embargante, o recurso não pode ser conhecido por lhe faltar regularidade formal, requisito extrínseco da admissibilidade recursal.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DAS FAMÍLIAS.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. NÃO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO NA PETIÇÃO RECURSAL DO VÍCIO DO QUAL ESTARIA SUPOSTAMENTE EIVADO O ACÓRDÃO EMBARGADO. IRREGULARIDADE FORMAL. REQUISITO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA DOS ARTIGOS 1.022 E 1.023 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão ou corrigir erro material, devendo estes serem indicados no recurso. Inteligência dos artigos 1.022 e 1.023 do Código de Processo Civil.

2. Na petição do recurso, a falta de indicação expressa do vício a ser sanado, na decisão recorrida, torna os embargos declaratórios inadmissíveis, por ausência de regularidade formal (requisito extrínseco de admissibilidade recursal). Aplicação dos artigos 932, inc. III, e 1.023, caput, do Código de Processo Civil. Literatura jurídica.

3. Embargos de declaração não conhecidos. (TJPR - 12ª Câmara Cível - 0001920-58.2023.8.16.0009 - Curitiba - Rel.: EDUARDO AUGUSTO SALOMÃO CAMBI - J. 30.01.2024).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS NÃO APONTADOS. DESCUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ARTIGO 1.023 DO CPC/15. FALTA DE REGULARIDADE FORMAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
(TJ-PR 00007271320188160161 Sengés, Relator: Josely Dittrich Ribas, Data de Julgamento: 21/07/2023, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/08/2023).

Nesse sentido, é certo que
o
embargante, inconformad
o
com o resultado do julgamento do apelo interposto
pelo embargado
pretende, tão somente, a reapreciação das razões do acórdão proferido.

Por fim,
considerando ter havido mani
f
estação expressa
sobre a matéria suscitada, consider
am-se
prequestionadas as questões
apontadas nos presentes aclaratórios,
na forma do art. 1.025 do CPC/15
.

Portanto, f
irme nas razões expostas
,
NÃO
CONHEÇO
dos embargos de declaração
interposto
s
por ausência de regularidade formal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
NÃO CONHECER
dos aclaratórios
.

Acompanho a relatoria.